Tribunal: TJES
Processo: 5008357-03.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008357-03.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO DA COSTA DE ALBUQUERQUE
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008357-03.2025.8.08.0035

RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO: CARLOS ROBERTO DA COSTA DE ALBUQUERQUE

JUIZ RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. MOTORISTA DESCREDENCIADO. CANCELAMENTO DE CONTA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUTONOMIA PRIVADA E LIBERDADE CONTRATUAL. RECURSO DA UBER CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela UBER sustentando a liberdade de contratação e autonomia privada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da licitude da conduta da empresa ao descredenciar o motorista parceiro, à luz da autonomia privada, da liberdade contratual.

RAZÕES DE DECIDIR

Relação jurídica de natureza civil-obrigacional entre as partes, afastando a incidência da legislação consumerista.

A atuação da empresa ré encontra amparo no art. 421, parágrafo único, do Código Civil, que consagra a liberdade de contratar, inclusive a liberdade de não contratar, não havendo obrigação de manutenção de vínculo contratual em desconformidade com suas regras internas.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte ré conhecido e provido.

Tese de julgamento
: A empresa operadora de plataforma digital de transporte possui discricionariedade para descredenciar motorista parceiro em observância à autonomia contratual, não configurando tal conduta ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 421, parágrafo único;

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, AI n. 5008288-47.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 01/04/2024;

TJ-RJ - APELAÇÃO: 0002480-80.2021.8.19.0075 202300170113, Relator: Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 07/02/2024;

TJ-MG - AC: 10000210841144001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2021.

RELATÓRIO

Em breve síntese, sustenta o autor que atua como motorista parceiro da plataforma desde 2022. Sustenta que, em 21/02/2025, teve sua conta bloqueada permanentemente sem justificativa prévia ou exercício do contraditório. Aduz que a desativação arbitrária compromete seu sustento, violando preceitos do Marco Civil da Internet, do CDC e o livre exercício do trabalho.

Após regular trâmite, foi proferida sentença (ID 19813053):

Ex positis
, com fulcro no art. 487, I, CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

i)
DETERMINAR
que a ré, proceda à reativação da conta/cadastro do autor, em sua plataforma digital, restabelecendo integralmente o seu acesso para o exercício das atividades de motorista parceiro, no prazo de 10 dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada, por ora, ao patamar de R$ 5.000,00, em caso de descumprimento.

ii) CONDENAR
a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, "a título de
danos morais
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, CC) a partir da data do arbitramento (Súm. 362/STJ), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1, CC) a partir da citação, na forma do art. 405 do CC, devendo, a partir da citação, incidir apenas SELIC, eis que engloba juros e correção. (Lei 14.905/24)";

No presente recurso inominado, a parte recorrente, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., insurge-se contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, sustentando, preliminarmente, a imprescindibilidade de concessão de efeito suspensivo. No mérito, aduz a autonomia privada e liberdade contratual, que a desativação do cadastro do recorrido da plataforma não constitui conduta ilícita.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 19813063).

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da
legalidade do bloqueio da conta do autor e no dever de indenizar pelos danos supostamente sofridos.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação entre motoristas parceiros e plataformas de tecnologia como a Uber é de natureza contratual civil, pois o motorista não é destinatário final do serviço, mas sim parceiro da plataforma (STJ; REsp 2.018.788; Proc. 2022/0179533-0; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; Julg. 20/06/2023; DJE 27/06/2023). Aplica-se, portanto, o Código Civil, pautado pelos princípios da autonomia privada, liberdade de contratar e boa-fé objetiva, consoante os arts. 421 e 422, CC.

Nesse contexto, a conduta da recorrente encontra respaldo nos princípios da autonomia privada e da liberdade contratual, os quais também compreendem a liberdade de não contratar, conforme disposto no parágrafo único do art. 421 do Código Civil. Tal entendimento é reiteradamente acolhido pela jurisprudência pátria, que reconhece a natureza contratual-civil da relação entre motoristas parceiros e plataformas de intermediação digital, afastando a incidência da legislação consumerista e trabalhista, salvo em situações excepcionais.

Destarte, a postura da empresa encontra-se embasada nos princípios da autonomia privada e liberdade contratual, que também abarca a liberdade de não contratar, nos termos do art. 421 do Código Civil, parágrafo único, conforme precedentes jurisprudenciais:

DIREITO CIVIL UBER. Ação de obrigação de fazer c/c lucros cessantes c/c danos matéria c/c danos morais c/c tutela de urgência. Descredenciamento do motorista/colaborador da plataforma de transporte. Pleito de recredenciamento, lucros cessantes e danos morais. Sentença de improcedência. Recurso do autor- não assiste razão. Jurisprudência e doutrina vem entendendo que a natureza jurídica da relação entre o "motorista parceiro" e o aplicativo "UBER", não se trata de relação jurídica trabalhista nem tampouco consumerista, mas sim civil-contratual, sendo aplicável as regras do Código Civil. Empresa tem a liberdade de contratar e a autonomia privada é a regra, devendo o judiciário intervir apenas nos casos em que se verifique a violação ao princípio da boa-fé objetiva ou à função social do contrato, o que não ocorreu na hipótese. autor respondeu a um Termo Circunstanciado de Ocorrência Lícito o bloqueio preventivo. Improvimento. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0002480-80.2021.8.19.0075 202300170113, Relator: Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 07/02/2024).

CIVIL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO - INCLUSÃO DE MOTORISTA PARCEIRO NA PLATAFORMA "UBER" - NEGATIVA DE CADASTRO - PRINCÍPIOS DA LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA DA VONTADE - CC, ART. 421, PARÁGRAFO ÚNICO - EXEGESE - IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR A CONTRATAÇÃO - PRECEDENTES - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DESCABIMENTO 1 Ao dispor sobre os contratos em geral, o legislador positivou os princípios da liberdade contratual e intervenção mínima, outorgando aos contratantes autonomia para firmarem - ou não - suas avenças e imprimirem nelas os parâmetros e peculiaridades de seus interesses ( CC, art. 421, parágrafo único). "Portanto, sem que sejam ultrapassados os limites da autonomia da vontade, não é dado ao Estado-Juiz obrigar alguém a que participe de um negócio jurídico bilateral apenas à vista da intenção do outro proponente" ( AC n. 0307659-11.2019.8.24.0023, Des. Gerson Cherem II). 2 Inexiste dever de indenizar dano moral quando não configurado o ato ilícito. (TJ-SC - APL: 50291684920208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5029168-49.2020.8.24.0023, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 03/08/2021, Quinta Câmara de Direito Civil).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - MOTORISTA DESCREDENCIADO - PLATAFORMA UBER - RESTABELECIMENTO DO CADASTRO - IMPOSSIBILIDADE - LUCROS CESSANTES - EXTENSÃO - PREVISÃO CONTRATUAL - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO. A empresa contratante tem discricionariedade de rescindir vínculo com motoristas à luz da liberdade contratual e na forma expressamente pactuada, quanto à possibilidade de rescisão do negócio sem justa causa desde que haja notificação. Ausente a notificação, cabível lucro cessante pelo prazo do aviso prévio. A rescisão contratual quando praticada dentro do exercício regular de direito não enseja dano moral indenizável. (TJ-MG - AC: 10000210841144001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2021).

Contudo, em que pese as alegações tecidas na exordial, melhor sorte não assiste ao autor, não só por que o contrato prevê a rescisão desprovida de notificação quando constatado o descumprimento das diretrizes da empresa, como por que não há qualquer obrigatoriedade de manutenção desse vínculo, sobretudo ante a liberdade de contratação garantida pelo art. 421 do Código Civil, que compreende, consequentemente, a liberdade de não contratar.

O contrato é regido pela legislação civilista, sobretudo pela autonomia das vontades, sendo certo que não há qualquer disposição que obrigue a contratação pela ré ou imponha o dever de manter cadastrados motoristas ou usuários de sua plataforma. Esse é, inclusive, o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça capixaba, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MOTORISTA DESCREDENCIADO DE PLATAFORMA UBER. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Autor que era motorista da plataforma uber e alega descredenciamento abusivo, sem direito a contraditório e ampla defesa. 2.
Considerando que a avença pactuada entre as partes tem natureza de contrato civil, tem-se como válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem a necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas.
3. Instauração do contraditório que se faz necessária, sobretudo diante do fato de que a manutenção, ou não, do cadastro do motorista na plataforma insere-se no âmbito da liberalidade da empresa agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI n. 5008288-47.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 01/04/2024). AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE VIA APLICATIVO. UBER. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DA EMPRESA. CANCELAMENTO DO CONTRATO DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO PROVIDO. 1. O agravante não renovou o contrato do motorista agravado na plataforma digital por descumprimento dos respectivos Termos e Condições, principalmente por ter apresentado CNH que constava informação divergente da anterior, qual seja “data da 1ª habilitação”, bem como por não ter apresentado a carteira de habilitação definitiva, que é uma exigência da própria empresa. 2. A relação entre motorista e empresa de aplicativo possui natureza obrigacional, sendo regida, de tal maneira, pelo Código Civil. Logo, considerando que o agravado não se adequou às políticas da empresa contratante, não vejo, ao menos nesse momento processual, como manter ativo o seu cadastro da plataforma Uber como motorista. 3. Recurso provido. (TJES, AI n. 5006061-55.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2022).

Consoante decidiu o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a manutenção ou não do cadastro do motorista na plataforma insere-se no âmbito da liberalidade da empresa, não se podendo compelir a contratante à continuidade da relação jurídica quando ausente violação à boa-fé objetiva ou à função social do contrato (TJES, AI n. 5008288-47.2023.8.08.0000; AI n. 5006061-55.2021.8.08.0000).

Dessa forma, entendo que a sentença deve ser reformada no que se refere a obrigar a parte ré a reativar a conta do autor em sua plataforma.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
e
DOU PROVIMENTO,
para reformar a sentença a fim de que a empresa ré possa exercer sua autonomia privada e liberdade de contratação de motoristas parceiros.

Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma art. 40 da Lei n° 9.099/95.

FELIPE LEITÃO GOMES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Acompanho o voto condutor registrando apenas formalmente a seguinte anotação pontual sobre o caso concreto: houve razoável demonstração de violação das diretrizes de segurança e eficiência da plataforma, notificação prévia das condutas consideradas destoantes e oportunização de contradição e defesa administrativa pelo então credenciado. Estas circunstâncias, portanto, legitimam formal e materialmente a desvinculação realizada pela plataforma de aplicativo de transporte.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal